Tribunal: TJSP
Processo: 2276958-48.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Agravo de Instrumento – Indenizatória – Fixação de alimentos provisórios em favor do agravado, que foi vítima de grave violência praticada por funcionário do estabelecimento do réu, resultando em incapacidade permanente – Condenação criminal do preposto já estabelecida pelo Colendo STJ, pendendo apenas a dosimetria da reprimenda – Requisitos para a tutela de urgência demonstrados – Quantum

Ementa:
Agravo de Instrumento – Indenizatória – Fixação de alimentos provisórios em favor do agravado, que foi vítima de grave violência praticada por funcionário do estabelecimento do réu, resultando em incapacidade permanente – Condenação criminal do preposto já estabelecida pelo Colendo STJ, pendendo apenas a dosimetria da reprimenda – Requisitos para a tutela de urgência demonstrados – Quantum arbitrado que não comporta alteração, por ora – Decisão mantida – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555532
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2276958-48.2019.8.26.0000, da Comarca de Orlândia, em que é agravante CARLOS
EDUARDO CAMPOS, é agravado MATHEUS JOSÉ DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E J.L. MÔNACO DA
SILVA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
A.C.MATHIAS COLTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276958-48.2019.8.26.0000 -Voto no 42005
2
5a Câmara – Seção de Direito Privado.
Agravo de Instrumento no 2276958-48.2020.8.26.0000 Voto no 42005
Comarca: Orlândia (1a Vara proc. no 0002215-13.2014.8.26.0404)
Agravante(s): Carlos Eduardo Campos
Agravado(s): Matheus José da Silva
Interessado: Sítio Villa Campos nova denominação do Sítio Nossa Chácara
Natureza da Ação: Indenizatória
Ementa: Agravo de Instrumento Indenizatória Fixação de
alimentos provisórios em favor do agravado, que foi vítima de
grave violência praticada por funcionário do estabelecimento
do réu, resultando em incapacidade permanente Condenação
criminal do preposto já estabelecida pelo Colendo STJ,
pendendo apenas a dosimetria da reprimenda Requisitos
para a tutela de urgência demonstrados Quantum arbitrado
que não comporta alteração, por ora Decisão mantida
Agravo desprovido.
Agravo de instrumento contra a decisão que deferiu tutela de urgência,
fixando alimentos provisórios no equivalente a 05 salários mínimos em prol do
interdito, ora agravado.
Pretende o recorrente a reforma do decisum afirmando, em síntese, que o
laudo do IMESC concluiu que o recorrido não foi vítima de abuso sexual nem de
agressão física. Ressaltou, ainda, que o agravado apresentou diversas versões para o
fato. Por fim, aduz ser muito elevado o valor arbitrado.
Inicialmente distribuídos à e. 25a Câmara de Direito Privado, foram os
autos redistribuídos a este Relator por força do acórdão de fls. 163/165.
Processado regularmente, sem o alvitrado efeito suspensivo (fls. 168), foi
apresentada a contraminuta (fls. 177/184).
Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276958-48.2019.8.26.0000 -Voto no 42005
3
desprovimento (fls. 232/234).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 175).
Este o relatório necessário.
Nada há a ser alterado no quanto bem decidido.
Segundo se verifica, o agravado Matheus José da Silva contratou aulas de
equitação com o estabelecimento do recorrente, por meio de seus genitores, pagando
R$ 400,00 mensalmente, valor que incluía o aluguel do alojamento do cavalo e da
égua utilizados nas aulas.
Entretanto, em 22.09.2011, o agravado, então menor, foi abordado por
um dos funcionários do sítio, devidamente registrado, de prenome Edson, que,
mediante grave ameaça com arma de fogo, passou a agredir violentamente o aluno,
introduzindo cano de ferro no ânus dele. Após sofrer ferimentos graves, foi colocado
no dorso de um cavalo, que saiu em galope derrubando o rapaz.
Em virtude da queda, o agravado sofreu traumatismo craniano e ficou
paraplégico, permanecendo por 19 dias em coma induzido. Atualmente, faz uso de
colostomia e apresenta crises convulsivas.
Na demanda originária, busca o demandante, interditado, indenização
pelos danos materiais, morais e estéticos advindos do crime sofrido, já que necessita
de cuidador, 24 horas por dia, para todas as tarefas.
O acusado foi condenado criminalmente, tendo a sentença sido
restabelecida pelo Colendo STJ, cabendo a esta E. Corte, apenas a dosimetria da
pena.
O habeas corpus impetrado em favor do imputado, perante o Excelso
Pretório, foi denegado, aguardando-se, apenas, o trânsito em julgado do respectivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276958-48.2019.8.26.0000 -Voto no 42005
4
acórdão, para a prolação de sentença, nos autos de origem.
Contudo e tendo em vista os reiterados pedidos de tutela de urgência e a
necessidade de proteção de pessoa com necessidades especiais, foram fixados
alimentos provisórios, no patamar de 05 salários mínimos, com vistas ao custeio dos
cuidadores.
Efetivamente, não há mais discussão acerca do delito e de sua autoria,
restando, apenas, a fixação da sanção penal, bem como não há dúvidas acerca das
lesões permanentes e da necessidade de cuidados ao interdito.
Desse modo, é mesmo de rigor a fixação de alimentos provisórios em prol
do demandante, levando-se em conta, ainda, que a ação tramita desde 2014.
O fato de o laudo do IMESC ter afastado o alegado empalhamento, a
queda do cavalo é mesmo inconteste, assim como a responsabilidade do demandado
por fato de seu preposto.
No mais, as variações nas versões apresentadas pelo demandante são até
mesmo esperadas, dado o gravíssimo quadro de traumatismo craniano, que pode até
levar à confusão mental.
De outra banda e como é sabido, os alimentos devem ser fixados em
estrita obediência ao binômio necessidade/possibilidade, além de se haver considerar,
ademais, a proporcionalidade, principalmente quando se trata, como no caso, de
pedido liminar objetivando a redução de alimentos provisionais.
No caso, o quantum arbitrado pelo e. juízo atende, ao menos por ora e
segundo os elementos colacionados até o momento, ao critério supra, mormente em se
considerando que o demandante precisa de cuidados 24 horas por dia.
É o quanto basta, neste passo, ao que se decide, principalmente porque
eventuais e outras considerações podem alcançar o próprio mérito da questão, a ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276958-48.2019.8.26.0000 -Voto no 42005
5
apreciado ulteriormente e consoante elementos outros que possam a ser produzidos
no processo.
Atente-se que o aqui decidido não impede que o juízo de primeiro grau
chegue à outra conclusão, no julgamento do processo.
Neste sentido, Yussef Said Cahali invoca decisão na qual se argumentou,
a respeito do tema:
“(...) para a fixação de alimentos provisórios deve o juiz apoiar-se em elementos que lhe
forneçam dados seguros quanto à situação econômico-financeira do devedor, sem o que
poderá este ser levado ao inadimplemento da obrigação imposta, acarretando-lhe a
aplicação das medidas coercitivas atinentes à espécie” (TJSE, Revista TJSE 3/217) 1.
Assim e por ora, nada há que ser modificado no quanto bem decidido.
Essas as razões pelas quais se entende não ser possível acolher o agravo
interposto, manifestando-se aqui o quanto se tem como necessário e suficiente à
solução da causa, dentro da moldura em que apresentada e segundo o espectro da lide
e legislação incidente na espécie, sem ensejo a disposição diversa e conducente à outra
conclusão, inclusive no tocante a eventual prequestionamento de questão federal,
anotando-se, por fim, haver-se decidido a matéria consoante o que a turma julgadora
teve como preciso a tanto, na formação de sua convicção, sem ensejo a que se afirme
sobre eventual desconsideração ao que quer que seja, no âmbito do debate travado
entre os litigantes.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo.
A.C.Mathias Coltro
Relator
1 Dos Alimentos ed RT, 4a edição p. 853.